Tribunal: TJMT
Processo: 1055384-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055384-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCILENE DOS SANTOS - CPF: 026.424.441-98 (RECORRENTE), WARLEY MOREIRA DA SILVA - CPF: 899.378.801-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1055384-08.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV.

Agravada: MARCILENE DOS SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/05/2025.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA DECLARATÓRIA PRÉVIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021, §1o, do CPC, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da agravada, reformando a sentença de primeiro grau para determinar a concessão de pensão por morte, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal. O agravante pretende a reforma da decisão colegiada, a fim de que seja negado o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a prévia sentença judicial declaratória da união estável para a concessão de pensão por morte a companheira de servidor público estadual falecido, à luz da legislação previdenciária estadual e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de decisão judicial prévia para o reconhecimento da união estável não encontra respaldo na Lei Complementar Estadual no 04/1990, que apenas requer comprovação da convivência como entidade familiar para fins de concessão do benefício.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a sentença declaratória de união estável possui natureza meramente declaratória, e seus efeitos retroagem à data do início da convivência.

A existência de união estável pode ser comprovada por diversos meios idôneos de prova, como escritura pública declaratória lavrada em cartório, procurações públicas e depoimentos testemunhais, não se exigindo sentença judicial específica.

A Instrução Normativa MTPREV no 01/2017, ao exigir sentença judicial para fins de reconhecimento da união estável, não pode limitar o direito previsto na legislação estadual, tendo caráter meramente administrativo e infralegal.

O Superior Tribunal de Justiça também já assentou que a comprovação da união estável para fins previdenciários pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, sendo desnecessária a sentença judicial declaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de pensão por morte ao(à) companheiro(a) de servidor público pode ser reconhecida sem necessidade de sentença judicial declaratória da união estável, desde que comprovado o vínculo por meios idôneos de prova.

A exigência de decisão judicial prevista em instrução normativa administrativa não pode restringir direitos garantidos por lei estadual.

A sentença que reconhece a união estável possui natureza declaratória e seus efeitos retroagem à data do início da convivência.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC/2002, art. 1.723; CPC, art. 1.021, § 4o; LC/MT no 04/1990, art. 247, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APL no 1060788-90.2019.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06/02/2023; TJ-MT, APL no 1000989-34.2018.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 06/06/2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1104667/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17/09/2018; TJSP, APL no 1048856-47.2022.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira, j. 09/11/2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada para reformar a sentença e determinar a concessão do benefício de pensão por morte à recorrente, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal das parcelas pretéritas, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de ação em que a autora alega ter mantido união estável, caracterizada por convivência pelo período de dois anos, com o servidor público estadual Benedito da Silva Cruz, falecido em 06/11/2019.

Afirma que formulou requerimento administrativo visando à concessão de pensão por morte, o qual, todavia, foi arquivado, o que motivou o ajuizamento da presente demanda, com o objetivo de obter o reconhecimento da união estável e a consequente efetivação do benefício previdenciário pleiteado em face do ente requerido.

A sentença proferida em primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que seria necessária decisão judicial prévia para o reconhecimento da união estável, nos termos da Instrução Normativa MTPREV no 01/2017.

Entretanto, tal exigência não encontra respaldo na Lei Complementar Estadual no 04/1990, a qual exige, para a concessão do benefício previdenciário, apenas a comprovação da união estável enquanto entidade familiar, não impondo a necessidade de prévia decisão judicial para tal fim.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o reconhecimento judicial da união estável possui natureza meramente declaratória, não constituindo requisito para o exercício de direitos previdenciários. Ademais, é consolidado o entendimento de que a existência da união estável pode ser comprovada por outros meios de prova, tais como documentos públicos e depoimentos testemunhais, que atestem a convivência duradoura, pública e com objetivo de constituição de família.

No presente caso, observa-se que a recorrente apresentou escritura pública declaratória de união estável lavrada em cartório antes do falecimento do instituidor do benefício, bem como procuração pública por este outorgada, além de depoimentos testemunhais que confirmam a convivência. Dessa forma, resta inequívoca a existência da união estável, sendo indevida a exigência de sentença judicial específica como condição para a concessão do benefício previdenciário.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece a escritura pública de união estável como meio de prova suficiente para o reconhecimento do vínculo, para fins previdenciários.

No tocante à exigência de prévia sentença declaratória, a egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou reiteradamente no sentido de sua desnecessidade, conforme se observa dos seguintes julgados:

“REMESSA NECESSÁRIA – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR OUTROS MEIOS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1 - Havendo a comprovação da existência de união estável entre a companheira e o de ex-servidor falecido, por qualquer meio idôneo, se afigura ilegal a exigência de sentença judicial declaratória do vínculo, para o fim de se conceder a pensão vitalícia. 2 - Comprovado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido. (TJ-MT 10607889020198110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/02/2023).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA DECLARATÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de cobrança de pensão por morte com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, protocolado em 19/09/2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão de pensão por morte ao recorrente deve retroagir à data do primeiro requerimento administrativo, com base na natureza declaratória da sentença que reconheceu a união estável, e se a exigência de comprovação judicial para reconhecimento da união estável, conforme a Instrução Normativa MTPREV n° 01/2017, limita a retroatividade do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. A sentença declaratória de união estável possui natureza retroativa, reconhecendo condição jurídica preexistente. Dessa forma, a negativa de retroatividade da pensão por morte à data do requerimento administrativo, sob fundamento de ausência de decisão judicial no momento do pedido inicial, não observa o efeito retroativo da sentença declaratória. 4. O art. 247 da Lei Complementar no 04/90, com redação dada pela LC no 524/2014, determina que a pensão requerida após 30 dias do óbito é devida a partir da data do requerimento administrativo, não exigindo, nesse contexto, decisão judicial prévia. 5. A instrução normativa MTPREV no 01/2017, ao exigir decisão judicial para o reconhecimento de união estável para fins de concessão de pensão por morte, não pode restringir o direito previsto na legislação estadual, pois o reconhecimento judicial da união estável é meramente declaratório, atestando a existência do vínculo desde o início da convivência.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de Apelação provido. Tese de julgamento: "É devida a concessão de pensão por morte desde a data do requerimento administrativo quando a união estável do beneficiário com o falecido servidor foi posteriormente reconhecida por sentença declaratória, cujos efeitos retroagem à data da convivência."

Dispositivos relevantes citados: LC no 04/90, art. 247, II; CF/1988, art. 226, § 3o; CC/2002, art. 1.723. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APL no 1000989-34.2018.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 06/06/2023; TJ-SE, APL no 0011970-60.2019.8.25.0001, Rel. Des. José dos Anjos, j. 05/06/2020 (N.U 1035660-29.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado acerca da pensão por morte em casos de união estável, ressaltando a desnecessidade de sentença judicial declaratória para o reconhecimento da união estável, vejamos.

“Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito, registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens, conforme o art. 5o da Lei no 9.278/1996), ou na sentença judicial declaratória”(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1104667/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018).”

Anda nesse sentido:

“Recurso de Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de União Estável cumulada com Anulatória de Ato Administrativo e Tutela Antecipada de Urgência em Caráter Antecedente. Pretensão da autora ao restabelecimento da pensão por morte, que cessou em virtude de ter sido constatada a manutenção de união estável. Provimento jurisdicional que é restrito à análise da legalidade do ato administrativo. Equiparação da união estável ao casamento, para fins de aplicação da Lei Estadual no 452/74. Inteligência do art. 266, §3o da CF. Provas nos autos inconsistentes para comprovar a união estável, uma vez que a situação não se adequa aos requisitos do art. 1.723, do Código Civil. Prova testemunhal que é suficiente para a finalidade, e ainda, encontra-se corroborada pelos demais documentos constantes nos autos. Contexto probatório que é suficiente à comprovação de que a cessão do benefício se deu indevidamente, de modo que deve ocorrer o imediato restabelecimento. Uma vez presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, patente a sua concessão à autora. Precedentes. Recurso de Apelação da autora que é provido, ao passo que improvido o Recurso da parte ré. (TJSP - 1048856-47.2022.8.26.0053, Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira, 3a Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 09/11/2023, Data de Publicação: 09/11/2023).”

Portanto, entendo que a sentença prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025